Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos observasse o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Alega o agravante prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa que imponha o sobrestamento do feito em razão de ação rescisória em trâmite; e (ii) verificar a legalidade da metodologia de cálculo determinada pelo juízo para atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
4. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), passa a incidir a taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro/2021, em conformidade com seu artigo 3o.
5. A metodologia empregada está em consonância com o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que estabelece a incidência da SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido de juros) a partir de dezembro de 2021.
6. Não há ocorrência de bis in idem ou anatocismo, uma vez que a aplicação da Taxa SELIC tem efeito prospectivo, sucedendo o critério anteriormente aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado rescindendo, sendo necessária a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória.
2. A taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, incide sobre o montante consolidado do débito até novembro/2021, assim considerado o valor principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios, em consonância com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o; Decreto n. 22.626/33, art. 4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 29/07/2024